Tribunal: TJBA
Processo: 8158758-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158758-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ZACARIAS DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. OPÇÃO CONTRATUAL DO CONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO DO CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, relativos à cobrança de taxa de prestação de serviço de medição individualizada de gás, no valor mensal de R$ 3,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de tarifa pela medição individualizada do consumo de gás em condomínios residenciais, quando tal modalidade de serviço é eleita pela assembleia condominial e prevista contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.320/SP, consolidou o entendimento de que não se mostra abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, com liberdade na formação do preço, respeitando-se a equivalência material das prestações e demonstrada a correspondente vantagem do consumidor. Precedente aplicável ao caso concreto.

4 - No fornecimento de gás a condomínios residenciais, as empresas distribuidoras disponibilizam duas modalidades de contratação: medição coletiva (sem custo adicional) e medição individualizada (com custo adicional), cabendo a escolha à assembleia condominial. Na segunda modalidade, cada unidade autônoma é responsável pelo pagamento do que efetivamente consumiu, proporcionando maior transparência e justiça na cobrança.

5 - O condômino encontra-se vinculado ao contrato celebrado pelo condomínio, nos termos do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, devendo contribuir para as despesas condominiais na proporção de suas frações ideais, não podendo, a título individual, afastar os efeitos de contrato regularmente celebrado pelo síndico no exercício de suas atribuições de representação legal.

6- O valor de R$ 3,50 não se mostra excessivo nem desproporcional à natureza do serviço adicional prestado, inexistindo prática lesiva aos direitos do consumidor ou dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.336, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8158758-83.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
FRANCISCO ZACARIAS DE SOUZA FILHO
e parte Apelada
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02